Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 10 e 932 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre possível inovação recursal nos argumentos que embasaram o pedido de efeito suspensivo. Após, associa-se a estes autos, para julgamento em conjunto, o processo 0706102-09. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29/12